Tribunal: STF
Processo: AI 725101
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO
   CPC.
1. Incumbe à parte agravante indicar as peças a serem
   trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
   por cuja deficiência responde.
2. Agravo regimental
   desprovido.